Tribunal: TJDFT
Processo: 0728695-16.2021.8.07.0001
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-16
Data de publicação: 2022-09-01

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AÇÃO REVISIONAL. CONTRATO DE FINANCIAMENTO. VEÍCULO AUTOMOTOR. CAPITALIZAÇÃO MENSAL. JUROS COMPOSTOS. POSSIBILIDADE. TAXA DE REGISTRO DE CONTRATO. TARIFA DE AVALIAÇÃO. TEMA NÚMERO 958/SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. ABUSIVIDADE NÃO COMPROVADA. SEGURO. TEMA NÚMERO 972/SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SENTENÇA MANTIDA.

1. Consoante entendimento firmado no âmbito do Colendo Superior Tribunal de Justiça e sufragado por esta Egrégia Corte de Justiça, é legítima a cobrança de juros capitalizados mensalmente após 31 de março de 2000, data da publicação da Medida Provisória número 1.963-17/2000, atualmente reeditada sob o número 2.170-36/2001, seja qual for a sua periodicidade, desde que expressamente pactuado no contrato.

2. É válida a cobrança de Taxa de Registro do Contrato e de Tarifa de Avaliação de Bens, excetuando-se apenas a ocorrência de abusividade por serviço não prestado ou pela onerosidade excessiva. Tema 958/Superior Tribunal de Justiça.

3. Demonstrada a natureza prestamista dos seguros contratados e realizada a devida explicitação dos valores pagos a esse título no próprio instrumento do Contrato de Financiamento, não há se falar na abusividade de tal cobrança, mormente quando dos elementos dos autos exsurge a inexistência de prova do condicionamento da liberação do financiamento ao pagamento do seguro. Tema 972/ Superior Tribunal de Justiça.

4. Recurso conhecido e não provido.